Tribunal: TJDFT
Processo: 0739968-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739968-58.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FLAVIA ALMEIDA DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por FLÁVIA ALMEIDA DE SOUSA: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Alega o DF que a parte autora, ao apurar o montante devido, computou diferenças salariais mensais nominais e períodos divergentes dos reconhecidos administrativamente apresentados na planilha anexada no Id 94268460 – Outros Documentos (A) [pg. 33] da ação originária no 0009352-34.2015.8.07.0018, no qual foi juntada na pg. 62 do presente SAJ. A parte exequente se manifestou no id. 125348340, onde advertiu que os valores reconhecidos no processo foram de 2007 a 2009, justificando a diferença dos cálculos apresentados pela Exequente. Aduz que o nome da Exequente consta da lista publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, em 23/04/2010, referente ao processo no 060.005290/2010, que aduziu que os efeitos financeiros retroagiriam a data em que se completou o interstício de cada empregado. No entanto, a progressão apenas foi implementada no contracheque da Exequente em abril/2010, conforme pode se verificar das fichas financeiras juntadas aos autos. O valor recebido em abril/2010, corresponde ao nível 4 da tabela salarial vigente, aplicada pela Lei 4440/2009. Breve relatório. Decido. Diante da justificativa apresentada, acima transcrita, e do que consta do título executivo, restou demonstrado que o débito em aberto é aquele constante da planilha de id. 118034695. Destarte, rejeito a impugnação do DF. Homologo o cálculo de id. 118034695. Em relação à RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Após o término do prazo, intime-se o DF a comprovar o pagamento no prazo de cinco dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). d) fica o credor intimado a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor, após a comprovação do pagamento/transferência do bloqueio; Arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 29 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator